Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-30.2015.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES VERIFICADAS NO RESPECTIVO PROCEDIMENTO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES VERIFICADAS NO RESPECTIVO PROCEDIMENTO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor dos réus, Marcelo Tiépolo e Antônio Frederico Venturelli Júnior, com fundamento no artigo 98 do CPC/15, anotando-se; b) nulidade do Inquérito Civil, não caracterizada; c) inépcia da petição inicial e a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, suscitadas pelos réus, Antônio Frederico Venturelli Júnior, Alessandro de Souza Campos e NGA - Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda., confundem-se ao próprio mérito da lide e serão apreciadas juntamente com a matéria de fundo; d) impossibilidade de aplicação retroativa das alterações introduzidas por meio da Lei Federal no 14.230/21, pois, as penalidades constantes da Lei Federal no 8.429/92 não ostentam a natureza penal. 2. No mérito, o r. pronunciamento jurisdicional ora impugnado, data vênia, está fundamentado em fatos genéricos e ilações, a respeito da suposta fraude verificada no processo licitatório, sem descrever, adequadamente, a dinâmica da prática do ilícito civil e a participação individualizada dos respectivos réus. 3. Impossibilidade de vislumbrar a conduta ímproba e o dolo dos réus, a respeito dos fatos descritos na petição inicial, passíveis de reconhecimento e correção. 4. As irregularidades apontadas pelo E. Tribunal de Contas Estadual não acarretam, automaticamente, a aplicação das sanções estabelecidas na Lei Federal no 8.429/92. 5. O ônus probatório, nas ações de improbidade administrativa, é de responsabilidade do próprio autor, máxime, no que diz respeito à alegação de prejuízo ao patrimônio público, para os fins de ressarcimento. 6. Ação civil pública, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, reformada. 8. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide. 9. Recursos de apelação, apresentados pelos réus, Antônio Frederico Venturelli Júnior, Marcelo Tiépolo, Alessandro de Souza Campos e NGA - Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda., parcialmente providos.